Tribunal: STF
Processo: AI 157671
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A razão de
ser  do prequestionamento esta na necessidade de proceder-se a cotejo
para, somente então, concluir-se pelo enquadramento do extraordinário
no   permissivo    constitucional.   O    conhecimento   do   recurso
extraordinário  não pode  ficar ao  sabor da  capacidade intuitiva do
Órgão   competente   para   julga-lo.   Dai   a   necessidade   de  o
prequestionamento  ser explicito, devendo  a parte  sequiosa de ver o
processo  guindado  a  sede  excepcional  procurar  expungir duvidas,
omissões,  contradições  e  obscuridades, para  o  que  conta  com os
embargos declaratorios.
              COMPETÊNCIA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - LIQUIDAÇÃO.
O  simples fato  de  a sociedade  de  economia mista  encontrar-se em
liquidação  não  atrai   a  competência  da   Justiça  Federal,  isto
considerada  a regra do artigo 125, inciso I, da Constituição Federal
de 1969.
              ARGÜIÇÃO   DE   RELEVÂNCIA   -   FORMALIDADES   LEGAIS.
Inobservada a regra do par. 2. do artigo 328  do Regimento Interno do
Supremo  Tribunal Federal, aplicavel  até a entrada  em vigor da nova
Carta, descabe cogitar do exame da relevância do tema federal.